Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PESQUISA VIA SNIPER. DEVER DE COOPERAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reiteração de consultas via SISBAJUD e RENAJUD, bem como via SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos autorizadores para a concessão das diligências pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. O SISBAJUD afasta a necessidade de reiterado exame do juiz acerca de requerimento do mesmo tipo, a cada tentativa frustrada de busca e bloqueio judicial de ativos financeiros, ao passo que desfavorece eventual óbice decorrente do monitoramento preventivo dos processos pelo devedor.
4. O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o entendimento adotado para o SISBAJUD deve ser aplicado ao RENAJUD e ao RENAJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores, bem assim que a apreciação do requerimento de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto.
5. No caso concreto, as últimas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreram em março de 2024, ou seja, há mais de 1 ano, em conformidade com a jurisprudência colacionada alhures que autoriza nova pesquisa.
6. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios está integrado.
7. Infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados dantes promovidas, não há impedimento às buscas pretendidas a fim de localizar patrimônio penhorável.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, ART. 6o; art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.735.675/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2018; AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.
TJDFT. AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0721272-71.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0709282-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021; AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/8/2020; AGI 0738766-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8/2/2023; AGI 0704221-42.2025.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 26/06/2025.